Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704678-36.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO ROSALINO SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas. Provas. Reconhecimento pessoal. Princípio da insignificância. 1 - O depoimento de testemunha que presenciou o crime, em juízo, a prisão em flagrante do réu e dos coautores – esses na posse de instrumentos utilizados para subtrair os fios de cobre e parte do aparelho de ar-condicionado - e o depoimento dos policiais são provas suficientes para condenação pelo crime de furto. 2 - Se houve prisão em flagrante do réu e dos coautores, esses na posse dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime e próximo de onde ele ocorreu, e testemunha os reconheceu no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar a identificação em juízo, desnecessário reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP, para provar a autoria. 3 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto é qualificado, por ser relevante o grau de reprovabilidade do comportamento. Precedentes. 4 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do CPP, aduzindo que preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame; b) artigos 386, inciso VII, e 226, ambos do Código de Processo Penal, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, e 226, ambos do CPP, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou com clareza e objetividade as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido violados, atraindo, por analogia, a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois “este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a prática do delito de furto em sua modalidade qualificada (por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes) indica a especial reprovabilidade do comportamento, a obstar o reconhecimento de crime bagatelar” (AgRg no HC n. 879.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “as qualificadoras, por si sós, impedem a incidência do princípio da insignificância. E ainda que não se tenha avaliado os bens subtraídos - fios de cobre e partes componentes de aparelho de ar-condicionado -, pode-se afirmar que não tinham valor irrisório” (ID Num. 55465562 - Pág. 8). De modo que rever a decisão nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017